Tribunal: TJDFT
Processo: 0004333-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima tem especial importância nos crimes patrimoniais, entretanto, o seu valor não é absoluto, devendo ser firme e clara, além encontrar amparo em outros elementos de provas. 1.1. Se não há esclarecimento judicial da versão da vítima, e ainda, sua única declaração nos autos foi feita sob notável confusão mental pelo efeito de álcool, não é possível a condenação fundar-se nela como prova cabal da autoria delitiva.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado quanto ao crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.